Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736014-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FRANCISCA SILVA LIMA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E BANCO BRADESCO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0733096-53.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 63396507): Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 206935338). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinada aos réus a exclusão de todas as anotações das colunas “vencida” e “prejuízo” lançadas, no período compreendido entre 06/2019 a 06/2024, em nome da autora junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), conforme relatório de ID 206935340 – Págs. 1/23. Isso porque, embora o Sistema de Informações de Créditos (SCR) tenha natureza jurídica de cadastro restritivo ao crédito, a ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras. Assim, considerando que a autora, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pelos réus em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), inviável se apresenta a determinação para imediata exclusão daquelas anotações, mesmo que elas não tenham sido antecedidas por notificações prévias ao autor, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, há precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Identifica-se que o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. 2. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 3. A controvérsia recursal incide sobre o direito da parte autora, ora apelante, à indenização por dano moral decorrente dos dados negativos lançados pelos réus no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). 4. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 5. Contudo, quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar dano moral indenizável, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 6. Haja vista a ausência de demonstração de informações equivocadas ou irregulares no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de evento danoso suscetível de reparação. 7. Constatada a inocorrência de dano moral indenizável. 8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1860739, 07336589620238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 206935332 – Pág. 21, letra “d”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que o autor manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 206935332 - Pág. 22, letra “h”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se A Agravante sustenta que: 1) ingressou com a ação de obrigação de fazer, visto que, conforme é de conhecimento geral os bancos s instituições financeiras realizam diversas abusividades e irregularidades em face de seus clientes; 2) a decisão agravada, ao indeferir a tutela antecipada, deixou de considerar a gravidade do dano que a ampla divulgação da inscrição pode causar a ela; 3) não existe qualquer dúvida acerca das irregularidades cometidas, bem como, o seu direito, por mais, a presente situação está trazendo diversos constrangimentos e abalos emocionais a ela; 4) não houve qualquer notificação previa acerca das anotações do CPF da Agravante, o que torna este ato ilegal; 5) a relação é de consumo, assim, a Agravante é a parte que maior sofre danos, inclusive com o indeferimento da tutela; 6) não resta dúvida acerca do direito da Agravante, sendo que as exigências para anotação no Banco Central foram desrespeitadas; 7) encontra-se presentes todos os requisitos necessários, inclusive comprovada a inclusão ao SCR, bem como, toda mitigação de direito da Agravante. Requer a antecipação da tutela para que os Bancos Agravados removam as inscrições do SCR lançadas em nome da Agravante. No mérito, pede o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a remoção das inscrições no SCR. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de preparo recursal em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, em que pese a Agravante afirmar que foi inscrita no SCR, sem que fosse previamente notificada, não se verifica nos autos a comprovação da alegada inscrição indevida. Observa-se que a Agravante comprova que seu nome consta no Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) (ID 63396504). Porém tal documento, por si só não é apto a comprovar a inscrição indevida. O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) mostra as dívidas com bancos e financeiras e o status das dívidas (em dia, vencidas e em prejuízo), além de outros compromissos financeiros (crédito a liberar, coobrigações e limites de crédito). As informações constantes do banco de dados do SCR são registradas pela instituição financeira em que foi contratada a operação de crédito. Trata-se, basicamente, de um histórico financeiro do consumidor. Como bem pontuado na decisão Agravada, embora o Sistema de Informações de Créditos (SCR) tenha natureza jurídica de cadastro restritivo ao crédito, a ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras. Assim, considerando que a Autora, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pelos Réus em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), inviável se apresenta a determinação para imediata exclusão daquelas anotações, mesmo que elas não tenham sido antecedidas por notificações prévias à Autora, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil. O entendimento do STJ é de que o sistema SCR também possui natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Não obstante, deve ser analisado no caso concreto se houve a inscrição ou a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema. Assim, apenas se comprovado que a Agravada incluiu de forma equivocada o nome do Agravante em tal cadastro é que estaria configurada a inscrição indevida. Acentue-se que não há alegação nos autos de que as dívidas inscritas no SCR são inexistentes ou frutos de desídia bancária. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ proferido no AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). ANOTAÇÃO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. DEVER DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta antijurídica. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) [grifos nossos] Portanto, não se verifica momento de cognição sumária, a alegada manutenção indevida de dados da Consumidora no referido sistema. Desse modo, conclui-se que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Cumpre destacar que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 18:09:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador